Tribunal: TJSP
Processo: 2151722-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Gratuidade – Deferimento dos benefícios – Efeito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Gratuidade – Deferimento dos benefícios – Efeito da concessão ex nunc, não retroagindo para alcançar a isenção das verbas fixadas anteriormente – Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade – Inexistência – Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei no 8.245/1991, que alterou a redação do inciso VII, do artigo 3o, da Lei no 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de no 407.688-8/SP – Norma que visa à facilitação de acesso à locação daqueles que não são proprietários – Provimento posterior do Supremo Tribunal Federal que não tem efeito vinculante – Decisão mantida.

Prescrição intercorrente – Suspensão e arquivamento ocorridos na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Recurso Especial no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1) – Tese firmada no julgamento de incidente de assunção de competência pelo Superior Tribunal de Justiça – Execução que prescreve no mesmo prazo da ação – Súmula 150 do Supremo Tribunal de Justiça – Aplicação do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil – Prazo de três anos – Inocorrência – Decisão mantida.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151722-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante OSVALDO
VILANI, é agravado TREVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2151722.52.2020.8.26.0000
Agravante: Osvaldo Vilani
Agravada: Trevo Administradora de Bens Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34385)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA

Impenhorabilidade
de
proventos
de
aposentadoria, de remunerações e de quantia
destinada ao sustento Exegese do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil
Sem
hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833,
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil Valores
que não excedem os limites legais.
Gratuidade
Deferimento dos benefícios

Efeito da concessão ex nunc, não retroagindo
para alcançar a isenção das verbas fixadas
anteriormente Precedentes deste E. Tribunal e
do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM DE FAMÍLIA

Impenhorabilidade

Inexistência

Constitucionalidade da exceção trazida pela Lei
no 8.245/1991, que alterou a redação do inciso
VII, do artigo 3o, da Lei no 8.009, que dispõe
sobre a impenhorabilidade do bem de família, já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário de no
407.688-8/SP Norma que visa à facilitação de
acesso à locação daqueles que não são
proprietários

Provimento
posterior
do
Supremo Tribunal Federal que não tem efeito
vinculante Decisão mantida.
Prescrição
intercorrente

Suspensão
e
arquivamento ocorridos na vigência do Código
de Processo Civil de 1.973 - O termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
Recurso
Especial no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1)

Tese firmada no julgamento de incidente de
assunção de competência pelo Superior Tribunal
de Justiça Execução que prescreve no mesmo
prazo da ação
Súmula 150 do Supremo
Tribunal de Justiça Aplicação do artigo 206, §
3o, I, do Código Civil
Prazo de três anos

Inocorrência Decisão mantida.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento (fls.
13/97) interposto por OSVALDO VILANI contra r. decisão de fls. 87/96,
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr. Arthur de
Paula Gonçalves, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
de débitos locatícios, movida por TREVO ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, indeferiu os pedidos de desbloqueio de penhora online de proventos de
aposentadoria do agravante, de reconhecimento de prescrição intercorrente,
de impenhorabilidade do alegado bem de família, e de impugnação ao cálculo
quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais por ser beneficiário da gratuidade.
Sustenta o agravante que a r. decisão comporta
reforma. Insiste na impenhorabilidade dos proventos de sua aposentadoria e
do imóvel, por ser bem de família. Repisa a argumentação da prescrição
intercorrente, bem como da questão da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Cita precedentes. Postula o efeito ativo e, ao final, o
provimento do recurso.
Concedido o efeito ativo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tem razão o agravante apenas no que diz respeito
à impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a ideia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou
limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...)
mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos
ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico,
qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de
sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não
ser para atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à
prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária,
1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade encontra
explicação em razões diversas, de origem ético-social, humanitária, política ou
técnico-econômica. A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem
não-econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas
alimentares do devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da
execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa,
segundo o qual “a execução não deve levar o executado a uma situação
incompatível com a dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed. Forense, 2007,
pág. 303).
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à regra
da impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao próprio bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inclusive àquela contraída para a aquisição dele, e ao pagamento de pensão
alimentícia (§§ 1o e 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil), o que não
é o caso dos autos.
Outrossim, não se trata de importância excedente a
50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do prescrito pelo artigo
833, § 2o, do Código de Processo Civil.
Registro que, no julgamento do recurso repetitivo no
1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a penhora
eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias são impenhoráveis
quando tenham fonte: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios;
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal”.
E, conforme os documentos reunidos às fls. 76/80
os valores penhorados na conta do Banco Itaú são provenientes de proventos
de aposentadoria do agravante, de caráter alimentar.
Portanto,
impenhoráveis
os
proventos
de
aposentadoria do agravante, parcialmente provido o recurso nesse ponto.
Por outro lado, no mais, sem razão a insurgência
recursal.
A concessão da gratuidade ao agravante só se deu
por ocasião da prolação da r. decisão ora agravada, até mesmo porque até
então o mesmo não havia se manifestado nos autos, embora estivesse
devidamente citado e intimado dos termos da ação executiva movida pelo
agravado desde setembro de 2014 (fls. 76 dos autos originais).
Considerando
que
a
impugnação
por
ele
apresentada data de junho de 2020, os efeitos da gratuidade, como bem
observado pelo magistrado, tem efeitos ex nunc, a partir do deferimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
inviável efeito retroativo para afastar verbas anteriormente fixadas.
Sendo que os honorários questionados pelo
agravante são os decorrentes da falta de apresentação de embargos à
execução, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, fica mantida
a r. decisão nesse ponto.
Sobre o tema:
A gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que
somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido (.)
(STJ 4a T., REsp 556.081, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 14.12.04, DJU
28.3.05). No mesmo sentido: STJ 3a T., AI 475.30 AgRg, Min.
Gomes de Barros, j. 26.10.06, DJU 4.12.06; JTJ 295/396).
Por sua vez, sem razão também o agravante quanto
à penhora realizada sobre o seu imóvel.
O agravante não comprovou se tratar de seu único
imóvel e que este serve especificamente como moradia de sua família, como
bem observado pelo magistrado.
Mesmo assim, ainda que tivesse comprovado, válida
a penhora.
Diz o artigo 3o, em seu inciso VII, da Lei no
8.009/1990:
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de
outra natureza, salvo se movido:
(...)
VII por obrigação decorrente de fiança concedida
em contrato de locação” (grifo nosso).
Esta C. Câmara tem reiteradamente se manifestado
no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser
oponível nos casos de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação, nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, seja ela
residencial ou comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Exceção em relação à qual o Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, já se
pronunciou a respeito, entendendo-a constitucional, mesmo após a EC
26/2000, sob o argumento de não serem absolutas a interpretação e a
proteção que se deve dar ao direito de moradia, pois existe razão para a
flexibilidade.
Nesse sentido, a norma que excepcionou a regra da
impenhorabilidade tem por função ampliar o acesso à locação, em regra,
negócio para o qual se exige garantia. E, assim, possibilitar a coexistência
entre o direito de propriedade de um sujeito e o de fruição de um imóvel
daquele outro sujeito que não é proprietário.
A despeito do entendimento adotado pela maioria
da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 605.709, entendo que, para o exercício da empresa, o
desenvolvimento de atividade econômica organizada, era imprescindível a
celebração do contrato de locação, diante da ausência de imóvel próprio para
isto.
Locação que garante a existência da empresa,
meio, de certa forma, do qual provém a subsistência de seus sócios.
Então, mesmo neste cenário em que não se fala em
locação residencial, há interesse social a ser garantido pela exceção da regra
da impenhorabilidade, lógica que não difere daquela exposta na fundamentação dada ao julgamento do Recurso Extraordinário no
407.688-8/SP a que se fez referência acima, e cuja ementa se transcreve:
Confira-se a ementa:
“FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de
procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do
afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família.
Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia,
previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art. 3o, inc. VII, da
Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do
bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o,
inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a relação da
Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da
Constituição da República”.
E,
respeitado
o
posicionamento
contrário,
o
provimento jurisdicional do Supremo Tribunal de Federal não foi proferido em
julgamento de recurso submetido ao rito das demandas repetitivas, não
possuindo efeito vinculante.
Sem demonstração da existência de vício de
consentimento na prestação da fiança, realizada de forma livre. Assim, sem
qualquer irregularidade da fiança prestada, de se reconhecer a sua validade e,
em consequência, a possibilidade de penhora do bem de propriedade do
agravante.
Por fim, sem razão também o agravante quanto à
alegada prescrição intercorrente.
A argumentação do agravante é de que o feito ficou
parado sem movimentação entre agosto de 2015 e fevereiro de 2020 (fls.
137/147 dos autos originais), razão pela qual deveria ser computado o prazo
trienal de prescrição do direito do agravado para a extinção do feito.
Intimada a agravada apenas pela imprensa oficial
em julho de 2015 (fls. 136 da execução), foi certificado que o feito se
encontrava parado em agosto de 2015 (fls. 137, idem), sem qualquer
providência até agosto de 2018, quando a agravada apenas requereu o
desarquivamento do feito, determinada manifestação apenas em agosto de
2018 (fls. 141, aí então sob pena de arquivamento).
Sobre a prescrição intercorrente, cujo termo inicial
ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412
SC
(2016/0125154-1), firmou o entendimento para os fins do artigo 947 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de Processo Civil:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data
da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a
despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido”.
Justifica o Exmo. Min. Marco Aurélio Belizze, em
seu voto, a alteração de entendimento daquela Corte Superior, no tocante ao
termo inicial do prazo:
“Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a
regra de transição aos casos em que o prazo prescricional
intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-
se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Do
contrário,
permitir-se-á
que
a
pretensão
executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em
absoluto descompasso com o propósito de estabilização das
relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem
como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o
qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão
da reparação.
Sob essa perspectiva, sem olvidar a relevância dos
entendimentos jurisprudenciais, como fonte do direito, notadamente
robustecida pelo CPC/2015, tem-se que a mudança de entendimento jurisprudencial, salutar ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não abala a segurança jurídica,
especialmente em matéria de prescrição. Não é razoável supor que
a pessoa que detenha uma pretensão não a exerça imediatamente
ou dentro de um prazo razoável que a lei repute adequado,
sugestionada
ou
pré-condicionada
a
alguma
orientação
jurisprudencial. Ao contrário, é o comportamento inerte agregado a
um prazo indefinido (ou demasiadamente dilatado), por imprópria
interpretação para o exercício da pretensão em juízo, que gera
intranquilidade social, passível de mera constatação.
Justamente por concretizar a irretroatividade das
normas processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo
interpretação que viole a segurança jurídica, os atos jurídicos
perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão, vê-se a
impossibilidade de se utilizar a interpretação literal de sua redação
para o fim de repristinar o curso prescricional já integralmente
consumido. Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os
prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique
imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles
reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a
legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta
Corte Superior”.
Este Relator entendia que, positivada a prescrição
intercorrente no Código de Processo Civil de 2015, nos termos dos artigos 921
a 924, seria possível a aplicação do instituto, sem necessidade de intimação
da parte, mas a partir da entrada em vigor do Novo Código, observada a regra
de transição do artigo 1056. Contudo, curvo-me ao entendimento da Corte
Superior.
Como constou da r. decisão, “para reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151722-52.2020.8.26.0000 -Voto no
11
da prescrição intercorrente é imprescindível a comprovação da inércia do
exequente, bem como imperiosa a precedente intimação pessoal para
diligenciar nos autos, o que não se comprovou no caso” (fls. 88).
Durante a vigência do Código de Processo Civil
antigo, o prazo prescricional não havia transcorrido por inteiro. Considerada a
regra de transição a partir de 2016, não houve qualquer intimação pessoal ao
exequente para que se pudesse contar o prazo a partir de então.
Além disso, os autos originais foram efetivamente
arquivados por determinação judicial apenas em 2018 (fls. 143 daqueles
autos), tendo a agravada se manifestado para dar seguimento ao feito em
fevereiro de 2020 (fls. 147), também antes do transcurso do prazo legal.
Logo, não se trata de caso de prescrição
intercorrente, nesse ponto também negado provimento ao recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para deferir o desbloqueio de penhora on-line realizada na conta
bancária do agravante junto ao Banco Itaú, sobre provento de aposentadoria
do agravante, confirmando a tutela anteriormente concedida. No mais, fica
mantida a r. decisão como proferida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator